Tribunal: TJDFT
Processo: 0701374-72.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701374-72.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAZARA ROSA LUIZA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao agravado para, querendo, apresentar as contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Int. Brasília/DF, 11 de outubro de 2021. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator